Tribunal: TJSP
Processo: 2152808-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e CIP do exercício de 2011 - Insurgência contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para excluir a adquirente do imóvel tributado, por não constar na CDA - Pretendida alteração do polo passivo - Impossibilidade - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e CIP do exercício de 2011 - Insurgência contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para excluir a adquirente do imóvel tributado, por não constar na CDA - Pretendida alteração do polo passivo - Impossibilidade - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129 e 131 do CTN só é permitida na fase administrativa - Expedida a CDA, presumem-se encerradas todas as características do crédito no que tange ao valor e ao devedor - Em razão da certeza e liquidez atinentes a este título, após o ajuizamento fica vedada a substituição do polo passivo - Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152808-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MUNICIPIO DE
BAURU, é agravado RADIO AURI VERDE DE BAURU LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152808-58.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37148
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2152808-58.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BAURU
AGRAVADO: RADIO AURI VERDE DE BAURU LTDA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e CIP
do exercício de 2011 - Insurgência contra decisão que acolheu a
exceção de pré-executividade para excluir a adquirente do imóvel
tributado, por não constar na CDA - Pretendida alteração do polo
passivo - Impossibilidade - Proposta a execução fiscal, essa deve
prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de
alteração no curso da demanda - A modificação do sujeito passivo
da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121, 128,
129 e 131 do CTN só é permitida na fase administrativa -
Expedida a CDA, presumem-se encerradas todas as características
do crédito no que tange ao valor e ao devedor - Em razão da
certeza e liquidez atinentes a este título, após o ajuizamento fica
vedada a substituição do polo passivo - Precedentes do STJ -
Decisão mantida - Recurso improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE BAURU em face de RADIO
AURI VERDE DE BAURU LTDA., objetivando a reforma da decisão de fls.
64/65, proferida pelo MM. Juiz José Renato da Silva Ribeiro, que acolheu a
exceção de pré-executividade para excluir a agravada do polo passivo
da execução fiscal, em razão da ilegitimidade passiva.
Sustenta a agravante que os débitos cobrados
possuem natureza proprter rem e que não requereu a substituição, mas
sim a inclusão no polo passivo da execução da adquirente do imóvel, que
possui responsabilidade solidária para pagamento dos tributos.
O agravo foi processado sem o deferimento da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152808-58.2020.8.26.0000
3
recursal pleiteada (fls. 80/51).
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo,
com
contraminuta às fls. 74/79.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Isto porque os atos administrativos concernentes à
identificação do sujeito passivo são diferentes dos atos judiciais
concernentes à ilegitimidade passiva.
Quando o artigo 121 do CTN trata da sujeição passiva
tributária e o artigo 128 admite que a responsabilidade tributária seja
atribuída a sucessores, adquirente, cônjuge meeiro ou espólio, conforme
artigos 129 e 131 do CTN, está autorizando que a Fazenda Pública exija no
campo administrativo de qualquer destes o crédito, efetivando o
lançamento do tributo a quem de direito, podendo inclusive alterar, ainda
na esfera administrativa, o sujeito passivo. No entanto, ultrapassada essa
fase e definido o real devedor com o ajuizamento da ação, passam a
incidir dessa feita as normas processuais, ficando vedada qualquer
alteração no curso da demanda por interesse da exequente, já que
consolidado o crédito na esfera administrativa.
Isto porque o CPC/73 impedia a substituição das partes
no curso da demanda, conforme consta do artigo 41 e do artigo 267, VI,
que possibilitava a extinção do processo por ilegitimidade das partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152808-58.2020.8.26.0000
4
disposições reproduzidas, respectivamente, nos artigos 108 e 485, VI, do
novo CPC. Senão por isso, o § 5o do inciso I do artigo 2o da Lei no. 6830/80
indica que o termo de inscrição de dívida ativa deverá conter o nome do
devedor e dos corresponsáveis.
Assim, após o ajuizamento da ação, a troca do sujeito
passivo não é permitida, na medida em que nenhuma ação pode iniciar
contra um réu e no meio dela prosseguir contra outro, salvo se a venda ou
o falecimento ocorreu após o ajuizamento da ação.
Se o exequente ingressa com a ação contra um
executado, apresentando no processo título de crédito, seja um cheque,
nota promissória, contrato ou certidão de dívida ativa, não pode no meio
da demanda substituir esse título, dizendo que o devedor na verdade é
outro, já que são características fundamentais de um título a certeza e a
liquidez, não podendo haver dúvida quanto ao sujeito passivo.
O STJ tem, reiteradamente, impedido a alteração do
polo passivo da execução fiscal em casos como o dos autos, como se
observa da decisão assim ementada:
“EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL
ANTERIOR
AO
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO.
REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO CONTRA O
ATUAL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CDA NULA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO.
I - A hipótese em questão diz respeito a execução fiscal
relativa a dívida de IPTU e taxas, concernente aos
exercícios de 1996 e 1997, em que a Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152808-58.2020.8.26.0000
5
Municipal requer a inclusão no pólo passivo de pessoa
física que adquiriu imóvel da empresa executada no
ano de 1995.
II - A sentença a quo julgou extinto o processo, sem
julgamento de mérito, com base no art. 267, inciso VI,
do CPC, em razão da ilegitimidade passiva ad causam
da executada, ora recorrida.
III - É inviável a substituição do sujeito passivo no curso
da lide, após a constatação da ilegitimidade passiva
ad causam, ensejadora da extinção do processo sem
exame do mérito, conforme inteligência do art. 267,
inciso VI, do CPC. A substituição da Certidão de Dívida
Ativa é permitida até o momento em que for proferida
decisão de primeira instância, somente quando se
tratar de erro formal ou material, e não em casos que
impliquem
alteração
do
próprio
lançamento.
Precedentes: AgRg no Ag no 732.402/BA, Rel. Min. JOSÉ
DELGADO, DJ de 22/05/06; REsp no 829.455/BA, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, DJ de 07/08/06 e REsp no 347.423/AC,
Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 05/08/02.
IV - Recurso especial improvido”.
(REsp 705.793/SP, 1a Turma, Rel. Ministro Francisco
Falcão, julgado em 17/05/2007, DJe 07/08/2008).
Senão
por
isso,
a
jurisprudência
encontra-se
pacificada, nos termos da Súmula 392 do STJ, cujo enunciado se
transcreve: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152808-58.2020.8.26.0000
6
No presente caso, verifica-se que a execução fiscal
para a cobrança de IPTU e CIP do exercício de 2001 foi ajuizada
originalmente em face de ANA LUCIA BERBEL DARÉ.
Verifica-se, ainda, que consta na matrícula imobiliária
que a ora agravada, RADIO AURI VERDE DE BAURU LTDA., vendeu o imóvel
tributado em 29/10/2012 para a executada (ANA LUCIA BERBEL DARÉ),
CLAUDIA DE CONTI DARE e TELMA BERBEL DARÉ, que venderam o imovel
de volta em 20/01/2014 (fls. 20/21).
De sorte que tanto a executada quanto a excipiente,
ora agravada, são responsáveis pelo pagamento dos débitos cobrados,
em razão da sucessão tributária, nos termos do art. 130 do CTN, além do
fato da agravada figurar como proprietária do imóvel tributado na época
do fato gerador dos débitos.
Não obstante, o fato é que essas transferências
ocorreram antes da propositura da execução fiscal e que a agravada
não consta na CDA, o que torna inviável a inclusão no polo passivo no
curso da demanda de quem não consta no título executivo.
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)